Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725127-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BRESINSKI LAGE AGRAVADO: CLAUDIA MATA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, THIAGO BRESINSKI LAGE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, sob o n. 0708451-13.2019.8.07.0009, indeferiu pesquisa no sistema CRCJud, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de pesquisa no sistema Central de Informações do Registro Civil – CRCJud, tendo vista que a diligência é inócua ao adimplemento do débito. Assim, intimo a parte requerente a indicar bens passíveis de penhora, ou requerer a suspensão do feito nos moldes do art. 921, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que já foram realizadas pesquisas de bens em nome do Executado nos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, tais quais eRIDF, RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD, os quais restaram infrutíferas. Afirma que a rejeição do pedido se deu sob a justificativa que a mesma é inócua, violando o artigo 4o e o art. 6o do CPC, bem como que a diligência é necessária, no intuito de se verificar eventuais bens que tenha direito por meação. Por fim, requer: “4.1 – Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de paralisar os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, determinando ao Juízo ‘a quo’ que não extinga o processo de execução até o trânsito em julgado do presente recurso; 4.1.1 – Que a liminar de efeito suspensivo ativo seja confirmado no julgamento do mérito do presente recurso;”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 27870870 e 27870871). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que indeferiu pesquisa no sistema CRCJud. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, instituída pelo Provimento no 46/2015 do CNJ, permite “interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”. Contudo, a diligência para obter a informação almejada pelo CRC pode ser realizada pela própria parte credora, sendo desnecessária a atuação judicial, pois, segundo dispõe o art. 11 do referido provimento, "caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que, pagos os emolumentos, custas e encargos administrativos devidos, será disponibilizada na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, em formato eletrônico, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis”. Em assim sendo, a priori, o Agravante não necessita da pretendida requisição judicial para alcanças a informação pretendida. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 15:44:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador